Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0706360-06.2021.8.07.0000 SUSCITADO: JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO em favor do JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação de adjudicação de imóvel proposta por MARIA CERES RIBEIRO TORRES em face de JOSÉ WALTER GONÇALVES DA ROCHA CASTRO e FRANCISCO ALVES BEZERRA NETO (processo no 0705149-29.2021.8.07.0001). Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento. Colha-se a manifestação do douto Juízo Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça, para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDFT). Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator